Tribunal: CARF
Processo: 11080.731885/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731885/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CARMEM LUCIA PACZEK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo conforme prevê o art. l0 do Decreto n.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo somente da questão que afeta à tempestividade
da impugnação, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731885/2011-27
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731885/2011-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 11/14.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
23.788,50
2) Omissão de Rendimentos Apurada
11.796,55
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
35.585,05
4) Desconto Simplificado (linha5 X 0,2;limitado a R$11.669,72)
7.117,01
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
28.468,04
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
1.905,56
7) Total de Imposto Pago Declarado
673,25
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
1.232,31
11) Imposto a Restituir Declarado
183,27
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.232,31
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 11.796,55.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/05, e dos documentos de fls.
06/17, alegando, em síntese, que houve erro de fato, configurado provavelmente por
fraude no INSS, conforme comprovante anexo, do qual consta o nome de uma pessoa
com o seu CPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 18/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida por ter sido originada de erro ou omissão da fonte
pagadora;
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos da recorrente, que não pode
ser penalizada por esse fato - inexistência de omissão;
c) nulidade por falta de intimação válida do lançamento ao sujeito passivo vez que
a notificação foi recebida por sua vizinha e não lhe foi entregue a tempos hábil de apresentar a
impugnação e em não tendo recebido pessoalmente a notificação esta é nula;
d) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731885/2011-27

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
DAS PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente há de se constatar que todos os requisitos previstos no art. l0 do
Decreto n" 70.235/ l972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando
da lavratura do auto de in fração, a saber:
Art10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura
III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 dias;
VI -.a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto n" 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. l0 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Desta forma, o litígio recai sobre a tempestividade ou não da impugnação
apresentada pelo contribuinte, já que as demais questões de mérito não foram analisadas pelo
órgão julgador.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A presente notificação foi lavrada em 29.08.2011 e o contribuinte foi dela notificado em
13.09.2011, como consignado à fl. 18 do presente processo.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731885/2011-27

O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação terminou em 13.10.2011,
tendo o contribuinte protocolizado sua defesa apenas em 28.11.2011, fl. 02,
configurando-se, portanto, sua intempestividade.
Desta forma, esta não será conhecida, tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto no
70.235/72, que rege processo administrativo fiscal, e dá outras providências, “in
verbis”:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A impugnante alega que está residindo, momentaneamente, desde julho de 2011, no
município de Florianópolis/Sc.
Tal alegação, contudo, não é suficiente para eximi-la da responsabilidade pelo atraso.
O contribuinte deve solicitar a alteração de dados cadastrais para manter suas
informações atualizadas no cadastro CPF, quando houver mudança de endereço.
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
...............
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
DECRETO No 3.000, DE 26.03.1999 - REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA -
D.O.U. de 29.03.1999, Retificado no D.O.U. de 17.06.1999
CAPÍTULO III
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO
Art. 30. O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas.
...............
Assim, não tendo sido instaurado o contraditório administrativo, não pode produzir
efeitos o inconformismo do impugnante extemporaneamente manifestado.
Conclusão
Do exposto, deixo de acolher a preliminar de tempestividade da impugnação
apresentada, e no mérito, por incompatível, votar pelo não conhecimento da
impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.176 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731885/2011-27

Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
Marcello Marchi – Relator
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Apenas para complementar a fundamentação contida na decisão guerreada,
verifica-se que em seu recurso o contribuinte reconhece que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, porém, entende que essa intempestividade deve ser relevada em virtude de
ilegalidade ou erro na conduta administrativa.
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Parcialmente do Recurso Voluntário
conhecendo somente da questão afeta à tempestividade da impugnação, rejeita a preliminar de
nulidade e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 76
DF CARF MF
Original